Tribunal: TCU
Processo: 016.877/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10182/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.877/2021-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cibele Andres Brasil Dantas (XXX.565.840-XX); Dagoberto Donde (XXX.068.039-XX); Edson Bernardo Alves (XXX.767.453-XX); Everaldo Goncalves da Silva (XXX.012.170-XX); Herivelton Santos (XXX.213.404-XX); Kardec Lemme (XXX.542.047-XX); Luiz Benedicto Coutinho Garcia (XXX.954.404-XX); Luiz Carlos Rodrigues Gomes (XXX.556.457-XX); Matheus Fernando de Vasconcellos da Silva (XXX.576.910-XX); Roberto Ramiro da Silva (XXX.944.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.